Tribunal: STF
Processo: RHC 228558
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA INSTÂNCIA A QUO QUE REVOGA A PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DO RECURSO. 



- Recurso ordinário em habeas corpus prejudicado, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF.



  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 798.995, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, a prisão se encontra devidamente justificada, ‘porquanto demasiadamente conectado à prática ilícita (seja porque já é a terceira vez em que se vê envolvido com prisões em flagrante ou porque, além de reincidente, estava a cumprir a pena imposta, demonstrando mínima complacência com o ordens judiciais e o seu processo de ressocialização, sendo que durante este último, ainda, compareceria embriagado para servir à sua comunidade)’. 



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi, em juízo monocrático, denegado. Ainda inconformada, interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso, o recorrente aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Afirma que “a decisão impugnada, na medida em que se limitou a indicar a reincidência do recorrente para o fim de justificar sua prisão preventiva, criou verdadeiramente uma regra abstrata de prisão automática aos réus reincidentes, o que é incompatível com a Constituição”.



    Por fim, formula pedido recursal nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, a Defensoria Pública da União, vem requerer o provimento do presente recurso, para que conceda a ordem do habeas corpus em favor do recorrente, para reformar a decisão atacada, para reconhecer as ilegalidades do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem.”



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo “não conhecimento do recurso, pois prejudicado”.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o writ perdeu o objeto. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifico que em 31/1/2023, nos autos da Ação Penal 5009207-87.2022.8.24.0012/SC, sobreveio decisão do Juiz da 1ª Vara Criminal de Caçador/SC que revogou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação penal que o Ministério Público move contra ANDERSON GUSTAVO DE SOUZA.



    A Lei n° 13.964/19, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal e, dentre eles, incluiu o parágrafo único do artigo 316. 



    A alteração legislativa se compatibiliza com o sistema de direitos fundamentais consagrados na Constituição da República, que garante o direito à liberdade e, ainda, salvaguarda o princípio da presunção da inocência. 



    É por isso que é dever do Magistrado, inclusive de ofício, rever a necessidade de manutenção da prisão cautelar. É o que se extrai do parágrafo único do art. 316 do CPP.



    Passo, portanto, à nova análise da necessidade de manutenção da cautelar máxima. 



    A cautelar máxima foi decretada em decisão que teve como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública.



    Vai daí que não violou o comando normativo do artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Não obstante, as especificidades do caso não indicam a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    Verifico que o período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente indica que a prisão cumpriu sua função pedagógica e cautelar de demonstração das consequências do desrespeito à ordem jurídica, atingindo inclusive o seu direito à liberdade. 



    Ademais, há que se pontuar que o crime imputado possui pena mínima reduzida de modo que, em eventual condenação, o réu poderá fazer jus à fixação de regime de pena menos gravoso que o fechado. O que atrai o princípio da homogeneidade para hipótese de eventual condenação criminal. 



    Ante o exposto:



    REVOGO a prisão preventiva do acusado ANDERSON GUSTAVO DE SOUZA.



    EXPEÇA-SE alvará de soltura.



    No mais, AGUARDE-SE a oportuna designação da audiência de instrução e julgamento.”



    Desse modo, a decisão do Juízo de primeiro grau, que concede ao paciente o pleito ora pretendido, prejudica o mérito do presente writ, em razão da perda do objeto. Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. IMPRETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. POSTERIOR CONCESSÃO DA ORDEM PELA CORTE ANTECEDENTE. PREJUÍZO AO MÉRITO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ainda que deferida liminar na ambiência deste Supremo Tribunal Federal, padece de utilidade e de necessidade da prolação de um julgamento de mérito o writ impetrado contra decisão proferida tão somente em caráter precário pelo Superior Tribunal de Justiça, quando, no curso de sua tramitação perante esta Suprema Corte, tem o paciente concedida ordem em seu favor, junto a alguma das jurisdições antecedentes. 2. Habeas corpus não conhecido, ante a sua prejudicialidade, pela perda superveniente de objeto. (HC 172.944, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. Revogado o decreto prisional contra o qual se insurge a impetração, fica prejudicada a análise da impetração em razão da perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado. (HC 131.502, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/2017)



    Destarte, levando-se em consideração o objeto do recurso, verifica-se a ocorrência de sua prejudicialidade. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente